Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603194-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603194-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ALIEL MACHADO BARK - PARTIDO
VERDE - PV
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALIEL MACHADO BARK (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALIEL MACHADO BARK DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490103
15/12/2022
16:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43490103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.694

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603194-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALIEL MACHADO BARK DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: ALIEL MACHADO BARK
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
ASSUNÇÃO
DE
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
PELO
PARTIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE DOS
RECURSOS
A
SEREM
UTILIZADOS
PARA
A
QUITAÇÃO.
IMPROPRIEDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS
DO
CANDIDATO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.

Num. 43490103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
1. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a
omissão, na prestação de contas parcial, de gastos
realizados e de doações recebidas em data anterior à
sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.
2. Assumida a dívida de campanha pelo partido, o
controle da fonte dos respectivos recursos será
oportunamente efetuado na apreciação das contas
anuais da agremiação, razão pela qual não possui
gravidade a falta da informação na prestação de
contas do candidato, por não comprometer a análise
desta.
3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ALIEL MACHADO BARK, candidato ao cargo
de Deputado Federal pelo PARTIDO VERDE - PV, nas Eleições Gerais de 2022.
O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID
43380878).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo apontando: a) doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; b)
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época e c) não indicação da fonte de recursos que serão utilizados
para o pagamento das dívidas de campanha. Ao final, o setor técnico opinou pela aprovação com
ressalvas das contas (ID 43465794).

Num. 43490103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
Intimado, o candidato apresentou sua manifestação (ID 43472007).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também pela aprovação
das contas com ressalvas (ID 43443570).
É o relatório.
VOTO
ALIEL MACHADO BARK, foi eleito ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO VERDE - PV,
nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 94.839 votos.
Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 2.315.542,58,
com a seguinte composição:
R$ 201.520,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 40.100,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros
Recursos)
R$ 2.059.978,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 9.867,67 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC)
R$ 3.412,91 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outro candidato (FEFC)
R$ 664,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outro candidato (Outros Recursos)
A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em razão das irregularidades apontadas.
Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências.
Doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época
O item 9.2 do parecer conclusivo aponta que “Constou do Parecer de Diligências (id. 43451614)
que foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas
de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019”:

Num. 43490103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
Na mesma linha, o item 10.2 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)”:
A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que “Conquanto identificadas falhas pelo Setor
Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de comprometer a
regularidade das contas, porquanto aparentemente restaram preenchidas as demais exigências
estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019”.
No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas e
despesas que não haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo que não
houve prejuízo à fiscalização das receitas e despesas.
É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Desse modo, as impropriedades em questão ensejam tão somente a aposição de ressalvas.
Ausência de indicação da fonte de pagamento das dívidas de campanha
O item 12 do Parecer conclusivo destaca que “Constou do Parecer de Diligências (id. 43451614)
que há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento
de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 370.496,30, não tendo sido
apresentados os seguintes documentos, conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE
nº 23.607/2019”:
· autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição;
· acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;

Num. 43490103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
· cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e
· indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Na prestação de contas final retificadora foram apresentados os seguintes documentos:
1) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição: foi apresentado termo de assunção de dívidas de campanha eleitoral (id.
43459024,págs. 1-2)
2) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor: termo de anuência com os credores Formularios
Luna Ind e Comercio Ltda ME, CRK Bureau Ltda, Hellograf Artes Grafica e Editora Eireli, Campos
& Zaziscki Ltda, Haura & haura Transportes Rodoviarios Ltda e Peccinin Sociedade Individual de
Advocacia (id. 43459024, pág. 3-8).
Destacou o parecer conclusivo que “Não foi indicada a fonte dos recursos que serão utilizados
para a quitação do débito assumido”.
É certo que eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
Entretanto, tal assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de acordo
expressamente formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido (art. 33, §§ 2º e 3º, Resolução
nº 23.607/2019).
Ocorre que assumida a dívida de campanha pelo partido, o controle da fonte dos respectivos
recursos será oportunamente efetuado na apreciação das contas anuais da agremiação, razão
pela qual não possui gravidade a falta da informação na prestação de contas do candidato, por
não comprometer a análise das contas deste.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2016. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA
PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE DOS RECURSOS A
SEREM UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO. IMPROPRIEDADE QUE NÃO
IMPEDE A AFERIÇÃO DA REAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E NÃO
COMPROMETE SUA REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR
AS CONTAS.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 4969, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 18/12/2017)

Num. 43490103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516081737500000042454329
Número do documento: 22121516081737500000042454329
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 18:21:17
Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das
contas apresentadas, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas
por ALIEL MACHADO BARK, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO VERDE
- PV, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603194-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALIEL
MACHADO BARK DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: FERNANDO JOSE DOS
SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTE: ALIEL MACHADO BARK -
Advogados do REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.